Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600090-21.2020.6.16.0028
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - APUCARANA -
Órgão julgador: RECORRENTE: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - APUCARANA -
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
27/10/2020
Número: 0600090-21.2020.6.16.0028

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 29/09/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600090-21.2020.6.16.0028
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Institucional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600090-21.2020.6.16.0028
que julgou improcedente a pretensão contida na representação (Representação Eleitoral que o
Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB (Comissão Provisória Municipal de Apucarana-PR)
ajuizou em face de Luciano Augusto Molina Ferreira, Presidente da Câmara dos Vereadores,
arguindo que houve veiculação, no site oficial da Câmara, de propaganda institucional, no dia 17 de
agosto passado, o que é vedado no período eleitoral e que, embora a publicação tenha sido
retirada, se perpetrou o ilícito, haja vista que produziu o efeito de propaganda eleitoral antecipada,
por meio da divulgação de diversas notícias promocionais de parlamento e seus integrantes,
desequilibrando o pleito eleitoral, fugindo dos contornos da propaganda institucional propriamente
dita, que é de cunho informativo, educativo ou de orientação social afirmando que nos endereços
eletrônicos da Câmara Municipal de Apucarana houve a divulgação de diversas notícias
promocionais do parlamento, seu presidente (como bom gestor, vez que teve suas contas
aprovadas) e de seus componentes (vez que ressalta-se o trabalho deles). Invocou os artigos 73,
VI, b e seu §8º, da Lei nº 9.504/97, a Instrução nº 601270-06.2020 do TSE, o artigo 22 da LC nº 64/90,
§1º, do artigo 37, da CF, sustentou que não houve dúvida alguma do conhecimento do réu quanto à
publicação, nos termos do exigido pelo artigo 40-B da Lei nº 9504/97, portanto, é de incidir-se a
multa prevista no §8º, do artigo 83 da Resolução nº 23.610/19 do TSE). Trechos dos prints anexados
à inicial: "Lions Clube Apucarana Vitória Regia recebe do vereador Lucas Leugi materiais
arrecadados na Campanha Lacre do Bem", "Sem ressalvas, Tribunal de Contas aprova contas de
2019 da Câmara Municipal de Apucarana"; "SAS em Apucarana: vereadores Marcos da Vila Reis e
Gentil Pereira se reúnem com direção do Hospital da Providência"; "Molina é eleito presidente da
Câmara de Apucarana"; gerador cadeia prevenção Apucarana/PR - Eleição 2020). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO -
APUCARANA - PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
ALUISIO HENRIQUE FERREIRA (ADVOGADO)
LUIGI PENITENTE FERREIRA (ADVOGADO)
TERESA LEMOS DE MENESES (ADVOGADO)
LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA (RECORRIDO)
DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO (ADVOGADO)
ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO (ADVOGADO)
PETRONIO CARDOSO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
13327
466
25/10/2020 23:23 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.568

RECURSO ELEITORAL 0600090-21.2020.6.16.0028 – Apucarana – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - APUCARANA -
PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0037722
ADVOGADO: ALUISIO HENRIQUE FERREIRA
- OAB/PR0090820
ADVOGADO: LUIGI PENITENTE FERREIRA
- OAB/PR0094700
ADVOGADO: TERESA LEMOS DE MENESES
RECORRIDO: LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA
- OAB/PR92006
ADVOGADO: DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO
- OAB/PR0045985
ADVOGADO: ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO
- OAB/PR0024439
ADVOGADO: PETRONIO CARDOSO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL VEICULADA EM SÍTIO DA CÂMARA
MUNICIPAL NA INTERNET. RESPONSABILIDADE. PRESIDENTE DA
CÂMARA. AFERIÇÃO OBJETIVA. PROVIMENTO.
1 - A norma veda, no período de três meses que antecede o pleito, toda e
qualquer

, independentemente de termo inicial de
publicidade institucional
veiculação e de suposta falta de caráter eleitoreiro, com exceção da
propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado e os
casos de grave e urgente necessidade pública, reconhecida previamente pela
Justiça Eleitoral. Precedentes.
2 - No caso concreto, verificou-se que, embora o início da veiculação tenha ocorrido
antes do início da proibição legal, continuou sendo veiculada em período vedado.
3 - Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/10/2020
Num. 13327466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/10/2020 23:23:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102522233891100000012763292
Número do documento: 20102522233891100000012763292

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação eleitoral proposta pelo Partido Renovador
Trabalhista Brasileiro - PRTB em face de Luciano Augusto Molina Ferreira.
Narra na exordial, em síntese, que dentro do período vedado [17/08/2020], nos
endereços eletrônicos da Câmara Municipal de Apucarana, houve a veiculação de publicidade
institucional consistente na divulgação de diversas notícias promocionais do parlamento, seu
presidente e de seus componentes, havendo clara intenção de benefício político eleitoral.
Sustenta que o Representado, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal, é
responsável por tais veiculações.
Afirma que há má-fé e dolo de autopromoção, além de culminar por desequilibrar a
igualdade de oportunidades no pleito que se avizinha.
Em contestação, o Representado argui preliminarmente sua ilegitimidade passiva ad
e a necessidade de formação de litisconsórcio passivo entre todos os integrantes da
causam
Casa Legislativa. No mérito, argumenta que não autorizou a veiculação de notícia em período
vedado e que expressamente orientou os responsáveis [assessoria de imprensa e de
tecnologia da informação] a observarem a legislação eleitoral no que concerne à publicidade
institucional. Adiciona que no próprio dia 17/08 promoveu reunião com todos os vereadores
para informar que haveria a cessação das transmissões ao vivo a fim de evitar punições. Aduz
que não há prova de autorização ou prévio conhecimento pelo representado e que ausente
qualquer benefício eleitoral ao eventual candidato. Quanto ao conteúdo da publicidade afirmou
que há nítida intenção de informar a população.
Por sentença, o juízo eleitoral em primeiro grau julgou improcedente o pedido.
Irresignado, o Representante interpôs Recurso Eleitoral no qual aduziu em síntese que:
a) o representado é parte legítima e presume-se seu conhecimento e responsabilidade pelo
que é divulgado no sítio oficial da Câmara Municipal; b) não há prova de que houve falha
atribuível aos responsáveis pela imprensa da Casa Legislativa; c) houve desequilíbrio entre os
candidatos; d) as notícias buscaram dar destaque aos seus componentes com finalidade de
benefício eleitoral; e) a publicidade institucional em período vedado ficou disponível por cerca
de 35 horas. Ao final pugna pela reforma da decisão, aplicando-se multa ao Recorrido.
Em contrarrazões, o Recorrido pugnou preliminarmente pelo não conhecimento do
Recurso em razão de intempestividade. No mérito pediu a manutenção da sentença uma vez
que houve falha dos servidores em não retirar as matérias no dia 14/08/2020, fazendo-o nas
primeiras horas da segunda feira subsequente e que não houve má-fé nas condutas do agente
público.
No seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
provimento do Recurso Eleitoral.
É o relatório.
Num. 13327466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/10/2020 23:23:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102522233891100000012763292
Número do documento: 20102522233891100000012763292

VOTO
I - Preliminar de intempestividade:
Sustenta o Recorrido que o Recurso não deve ser conhecido por ser
intempestivo, uma vez que a intimação ocorreu no dia 11/09/2020, iniciando-se o prazo
recursal no dia 12/09/2020, com término em 14/09/2020, ao passo que a interposição ocorreu
em 16/09/2020.
Com relação às representações, no art. 73, § 13, da Lei nº 9.504/97 há previsão
expressa de aplicação do prazo recursal de 3 (três) dias.
Ademais, a Resolução TSE nº 23.478/16, ao estabelecer diretrizes gerais para
aplicação do novo CPC no âmbito da Justiça Eleitoral, dispôs em seu art. 7º, expressamente,
que não se aplica a contagem dos prazos somente em dias úteis, afastando-se a previsão do
art. 219 do CPC aos feitos eleitorais.
Nessa senda, tendo a publicação no DJE ocorrido na sexta feira [11/09/2020], o
início da contagem ocorreu no dia 14/09, segunda-feira, e findou-se no dia 16/09, mesmo dia
da interposição do Recurso, devendo ser reconhecida sua tempestividade. REJEITO a
preliminar.
Assim, presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso.
II - Do Mérito:
Sustenta o Recorrente que houve a prática de conduta vedada capitulada no art.
73, VI, b, da Lei nº 9.504/97, pelo Presidente da Câmara Municipal de Apucarana, mediante a
veiculação de publicidade institucional em período vedado.
Afirma, ainda, que é inafastável a responsabilidade do Presidente da Câmara
Municipal pelo conteúdo do que é publicado no sítio institucional da Casa Legislativa. Aduziu
que não há prova do fato modificativo afirmado pelo representado no sentido de que a
manutenção das publicações, após o início do período vedado, decorreram de falha dos
servidores responsáveis.
Argumentou, outrossim, que a irregularidade foi reconhecida em primeiro grau e
causou desequilíbrio ao pleito que se avizinha, bem como que as notícias veiculadas no sítio
eletrônico "objetivaram dar destaque aos seu componentes, pavimentando-se um caminho,
demonstrando atuação efetiva". Repisou que as capturas de tela colacionadas na exordial
demonstram que as publicações foram feitas por volta das 15 horas e permaneceram por 35
horas, já em período vedado.
O juízo de primeiro grau entendeu que a publicação não desborda os limites uma
vez que "não há exaltação dos parlamentares, mas apenas notícia ao cidadão do que está
Num. 13327466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/10/2020 23:23:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102522233891100000012763292
Número do documento: 20102522233891100000012763292

sendo feito pela Casa Legislativa". Reconheceu que se trata de publicidade institucional e
vedada a partir do dia 16/08 para as eleições 2020 e, portanto, no caso dos autos perpetrou-se
o ilícito.
Todavia julgou improcedente o pedido por considerar que houve "falha dos
responsáveis pela imprensa na Câmara, já que não o fizeram ao final do expediente do dia 14,
que era uma sexta-feira, e só voltaram ao trabalho na segunda-feira, quando já no início
retiraram as veiculações, não há que se falar em aplicação de multa".
O dispositivo da Lei das Eleições que se tem por violado dispõe que:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a
igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(
.
.
.
)
V I
-
n o s
t r ê s
m e s e s
q u e
a n t e c e d e m
o
p l e i t o :
(
.
.
.
)
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar
publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais,
estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e
urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;
Trata-se de norma proibitiva cara ao legislador. Tanto é assim que, mesmo
vivenciando a excepcionalidade do pleito atual em decorrência da pandemia [COVID-19], foi
necessária expressa autorização do constituinte derivado para veiculação de publicidade
institucional voltada ao seu enfrentamento [Art. 1º, VIII, da EC 107/20].
De acordo com abalizada doutrina: "a regra é a vedação ampla e irrestrita à
propaganda institucional no período proscrito. Para a caracterização do ilícito é desnecessário
[...], veda-se, no período
exigir qualquer reflexo da publicidade no processo eleitoral
glosado, toda a publicidade institucional, e não apenas a propaganda institucional com caráter
eleitoral" [Zilio, Rodrigo López. Direito Eleitoral. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2018 - p. 725].
É pacífico, nesse sentido, o entendimento da Corte Superior, inclusive para a
publicidade institucional autorizada antes mas que permanece veiculada dentro do período
vedado.
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2014.
GOVERNADOR. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA AOS AGENTES PÚBLICOS.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. ART. 73, VI, B, DA LEI 9.504/97. CONFIGURAÇÃO.
M U L T A .
D E S P R O V I M E N T O .
1. A decretação de nulidade de ato processual sob a alegação de cerceamento de defesa
pressupõe a efetiva demonstração de prejuízo (art. 219 do Código Eleitoral). No caso, a
despeito da adoção do rito do art. 96 da Lei 9.504/97 em detrimento do previsto no art. 22 da
LC 64/90, a matéria versada é exclusiva de direito, sendo irrelevante para o deslinde da
controvérsia
a
produção
de
outras
provas.
2. Também não há, excepcionalmente, nulidade decorrente da ausência de prévia intimação
dos ora agravantes para apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração quando
o acórdão embargado não modifica o julgado anterior, mas apenas o integra.
3. A conduta vedada do art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97 - proibição de publicidade institucional
Num. 13327466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/10/2020 23:23:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102522233891100000012763292
Número do documento: 20102522233891100000012763292

nos três meses que antecedem a eleição - possui natureza objetiva e configura-se
independentemente do momento em que autorizada a publicidade, bastando a sua
.
Precedentes.
manutenção
no
período
vedado
4. O fato de a publicidade ter sido veiculada na página oficial do Governo do Paraná no
twitter, rede social de cadastro e acesso gratuito, não afasta a ilicitude da conduta.
5 .
A g r a v o
r e g i m e n t a l
d e s p r o v i d o .
[Recurso Especial Eleitoral nº 142184, Rel. Min. João Otávio De Noronha, DJE 09/10/2015]
No mesmo sentido, cito os precedentes: [Agravo de Instrumento nº 49130, Rel.
, DJE 06/08/2020]; [Recurso Especial Eleitoral nº 060229748,
Min. Edson Fachin
Rel. Min.
, DJE 18/09/2019]; [Agravo de Instrumento nº 36280, Rel.
Jorge Mussi
Min. Napoleão Nunes
, DJE 31/08/2018]; [Recurso Ordinário nº 172365, Rel.
, DJE
Maia Filho
Min. Admar Gonzaga
27/02/2018].
Ademais, para o reconhecimento da infração é irrelevante o efetivo desequilíbrio
do pleito e a prova do caráter eleitoral da conduta.
ELEIÇÕES
2016.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO.CONDUTA VEDADA. PREFEITO. ART. 73, VI, B, DA LEI 9.504/97.
1. Conforme premissas da decisão regional, a permanência de vídeo no portal oficial da

prefeitura dentro do período de três meses anteriores ao pleito com conteúdo elogioso à
pessoa do Chefe do Poder Executivo se amolda à descrição contida no art. 73, VI, b, da Lei
das Eleições, sendo, inclusive, irrelevante para o reconhecimento da infração o efetivo
desequilíbrio do pleito e a prova do caráter eleitoral da conduta. Precedentes.
2. Em face da procedência da representação eleitoral que impôs ao representado multa, pela
prática de conduta vedada, não houve responsabilização objetiva, uma vez que, como
prefeito do município, tem o poder-dever constitucional de fiscalizar todos os atos de seus
subordinados, inclusive aqueles praticados por delegação de competência, motivo pelo qual
se
reconhece
o
seu
prévio
conhecimento.
3. Nesse sentido, esta Corte já decidiu que "o Chefe do Poder Executivo, na condição de

titular do órgão em que veiculada a publicidade institucional em período vedado, é por ela
responsável, haja vista que era sua atribuição zelar pelo conteúdo divulgado na página
eletrônica oficial do Governo do Estado. Precedentes: AgR-REspe 500-33/SP, Rel. Min.
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 23.9.2014, e AgR-REspe 355-90/SP, Rel. Min.
ARNALDO VERSIANI, DJe 24.5.2010" (RO 1120-19, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
D J E
d e
9 . 3 . 2 0 1 7 ) .
Agravo
regimental
a
que
se
nega
provimento.
[Recurso Especial Eleitoral nº 5382, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJE 22/09/2017, não
destacado no original]
Quanto à definição de propaganda institucional, o mesmo autor citado
anteriormente leciona que se trata de "forma de expressão do princípio da publicidade dos atos
da Administração Pública" que deve sempre obediência ao princípio da impessoalidade,
plasmado no art. 37, § 1º da CF [Rodrigo Lopez Zílio, op. cit. p. 723].
Em síntese, portanto, para configuração do ilícito eleitoral basta a constatação
objetiva de que o agente público responsável veiculou propaganda institucional de atos,
programas, obras, serviços e campanhas dentro do período vedado, independentemente da
demonstração de desequilíbrio no pleito ou caráter eleitoral da divulgação.
Num. 13327466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/10/2020 23:23:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102522233891100000012763292
Número do documento: 20102522233891100000012763292

restou incontroverso que o Recorrido, além de Vereador, foi
No caso em tela,
eleito Presidente da Câmara Municipal de Apucarana, e, portanto, é o agente público
responsável pelos atos do ente desprovido de personalidade jurídica. Nesse sentido, reproduzo
precedente da Corte Superior exarado em caso análogo que segue a mesma lógica do
presente, e entendimento desta Corte Regional:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. PREFEITO.

.

CONDUTA VEDADA PUBLICIDADE
NOS TRÊS MESES ANTERIORES AO PLEITO. PERÍODO VEDADO. SITE
INSTITUCIONAL
DA PREFEITURA. INFRAÇÃO DE

. DESNECESSÁRIO O CARÁTER
NATUREZA OBJETIVA
ELEITOREIRO. PRECEDENTES. RESPONSABILIDADE DO CHEFE DO PODER
EXECUTIVO. DEVER DE ZELO. CONDENAÇÃO DE ANTÔNIO HENRIQUE DE SOUZA
MOREIRA AO PAGAMENTO DE MULTA. SANÇÃO ESTIPULADA DENTRO DOS
PARÂMETROS
LEGAIS.
PROPORCIONALIDADE
OBSERVADA.
MANUTENÇÃO.
A G R A V O
D E S P R O V I D O .
1. A caracterização de

por divulgação de propaganda
em
conduta vedada
institucional
período proibido, prevista no art. 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/1997, é ilícito de

natureza

que independe da finalidade eleitoral do ato. Precedentes. objetiva
2. A teor da moldura fática delineada no acórdão regional, diversas notícias de conteúdo
publicitário
foram veiculadas no site da Prefeitura do Município de Barreiras/BA
institucional durante os três meses anteriores às eleições de
2016.
3. O chefe do Poder Executivo é responsável pela divulgação da

publicidade
em site oficial da Prefeitura, por ser sua atribuição zelar pelo conteúdo
institucional
n e l e
v e i c u l a d o .
P r e c e d e n t e s .
4. Incabível a redução da multa aplicada acima do mínimo legal quando a decisão está
devidamente fundamentada, considerando as circunstâncias do caso concreto. Precedentes.
5.
Agravo
interno
a
que
se
nega
provimento.
[Recurso Especial Eleitoral nº 9071, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 07/08/2019, não destacado
no original]
EMENTA - REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA AOS AGENTES PÚBLICOS EM
CAMPANHA. LEI DAS ELEIÇÕES, ART. 73, VI, 'B' e §10. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE
BENS, VALORES OU BENEFÍCIOS. PATROCÍNIO DE JANTAR A PROFESSORES PELA
CÂMARA MUNICIPAL. CONDUTA VEDADA CONFIGURADA. RESPONSABILIZAÇÃO
LIMITADA AO ORDENADOR DE DESPESA. VEICULAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PERÍODO VEDADO. SITE DA CÂMARA MUNICIPAL.
CONDUTA VEDADA CONFIGURADA. REDUÇÃO DA MULTA APLICADA. CRITÉRIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRIMEIRO RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. SEGUNDO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
P
R
O
V
I
D
O
.
1. Para a configuração da conduta vedada no §10, do art. 73, da Lei nº 9.504/97 é
necessário que ocorra a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios,
independentemente do uso promocional em favor de candidaturas.
2. O patrocínio pela Câmara Municipal de evento festivo, com palco, jantar e entrega de
honrarias a professores municipais, ainda que com a presença de autoridades, amolda-se à
vedação
contida
no
§
10,
do
art.
73,
da
Lei
nº
9.504/97.
3. A responsabilidade em relação ao patrocínio de evento festivo pela Câmara Municipal
deve ser atribuída ao seu Presidente, na qualidade de ordenador das despesas
administrativas daquela Casa, excluída a responsabilidade dos demais vereadores, pois
Num. 13327466 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/10/2020 23:23:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102522233891100000012763292
Número do documento: 20102522233891100000012763292

ausente prova do consentimento quanto ao oferecimento do jantar.
4. O art. 73, VI, 'b', da Lei nº 9.504/97 veda, no período de 3 (três) meses que antecede o
pleito, toda e qualquer publicidade institucional, excetuando-se apenas a propaganda de
produtos e serviços que tenham concorrência no mercado e os casos de grave e urgente
necessidade
pública,
reconhecida
previamente
pela
Justiça
Eleitoral.
5. Independente do momento da veiculação da postagem, sua manutenção no período
vedado configura a conduta ilícita prevista no art. 73, VI, "b", da Lei das Eleições.
6. As notícias veiculadas não se enquadram nas duas exceções legais, estando
caracterizada a conduta vedada que proíbe a veiculação de publicidade institucional no
p e r í o d o
p r o i b i t i v o .
7. A sanção prevista no art. 73, § 4º da Lei das Eleições deve ser aplicada com
proporcionalidade e razoabilidade, a partir das circunstâncias do caso concreto.
8. Primeiro recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a infração ao § 10,
do art. 73, da Lei das Eleições apenas em relação ao Presidente da Câmara, com a ressalva
d
o

R
e
l
a
t
o
r
.
9. Segundo recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor das multas
impostas aos três recorridos pela veiculação de publicidade institucional no período vedado,
na
forma
do
art.
73,
VI,
"b",
da
Lei
nº
9.504/97.
[RECURSO ELEITORAL nº 7442, Rel. PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO, DJ
28/06/2018]
Além disso, é extreme de dúvida que a publicidade institucional da Câmara
Municipal de Apucarana permaneceu sendo veiculada no dia 17/08/2020, portanto, dentro do
período vedado que se iniciou, para o corrente período eleitoral, a partir do dia 15/08/2020,
conforme é possível se observar de captura de tela reproduzida na inicial e documentos que a
instruem (id. 10358666, 10358716, 10358766 e 10358916). Observa-se, inclusive, que o
mencionado sítio passou a veicular mensagem de suspensão da publicidade institucional tão
somente a partir do dia 17/08/2020.
Aliás, o próprio representado não negou a permanência da publicidade
institucional dentro do período vedado, apenas alegou fato modificativo no sentido de que a
manutenção da veiculação pode ser atribuída a erro por parte dos servidores responsáveis
pela imprensa da Câmara Municipal. Ocorre que se tratando de fato modificativo, o ônus da
prova incumbia ao Representado; contudo, não foram colacionadoss quaisquer elementos de
prova nesse sentido.
Ainda que houvesse, não seria suficiente para elidir a prática de conduta vedada.
Nesse sentido, reproduzo precedente análogo das eleições de 2014 neste Estado, no qual se
reconheceu a responsabilidade do Governador pela publicação de propaganda institucional em
período vedado, embora houvesse, naquela ocasião, tido a precaução de publicar o Decreto nº
9.786/2013 determinando cautelas aos órgãos e agentes da comunicação social no período
pré-eleitoral, o que não ocorreu no caso em apreço.
EMENTA - RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO - PROPAGANDA ELEITORAL -
ELEIÇÕES 2014 - CONDUTA VEDADA . ARTIGO 73, VI, B, PARÁGRAFOS 4º E 7º DA LEI
9.504/97. PROPAGANDA INSTITUCIONAL DENTRO DOS TRÊS MESES QUE
ANTECEDEM O PLEITO - PROVOPAR - INSTITUIÇÃO QUE RECEBE RECURSOS
PÚBLICOS E SUBMETE-SE À ANÁLISE DAS CONTAS PELO TCE. PRESIDENTE
INDICADO PELO GOVERNADOR DO ESTADO. SÍTIO DA INSTITUIÇÃO CUJO DOMÍNIO É
Num. 13327466 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/10/2020 23:23:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102522233891100000012763292
Número do documento: 20102522233891100000012763292

DA CELEPAR. PÁGINA OFICIAL DO GOVERNO DO ESTADO QUE REMETE À PAGINA DA
INSTITUIÇÃO - SECRETÁRIA MUNICIPAL - MULTA NÃO MAJORADA. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSOS NÃO
P
R
O
V
I
D
O
S
.
[REPRESENTACAO n 148849, Rel. LOURIVAL PEDRO CHEMIM, DJ 29/09/2014]
Por fim, a análise do conteúdo das publicações que permaneceram veiculadas no
período vedado demonstra que não se enquadram na exceção prevista pela norma,
tratando-se de informações nas quais constam nomes de vereadores, inclusive do Presidente,
e suas respectivas participações em entrega de materiais arrecadados, aprovação de contas
pelo Tribunal de Contas e engajamento na retomada das atividades do hospital municipal o
que, em última análise, fomenta as imagens públicas dos respectivos envolvidos no contexto
do Município.
Portanto, adotando-se a posição firme da Corte Superior no sentido de que a
norma veda, no período de três meses que antecede o pleito, toda e qualquer

publicidade
, independentemente de termo inicial de veiculação e de suposta falta de caráter
institucional
eleitoreiro, com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado e os casos de grave e urgente necessidade pública, reconhecida previamente pela
Justiça Eleitoral, verifica-se que, no caso concreto, restou configurada a prática ilícita cuja
responsabilidade deve ser imposta ao dirigente máximo do Legislativo Municipal.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso, REJEITO a
preliminar de intempestividade e, no mérito, DOU-LHE provimento para, reformando a
sentença, julgar procedente a representação e aplicar multa no mínimo legal de R$ 5.320,50
(cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos), nos termos do art. 83, §4º, da
Resolução TSE nº 23.610/19.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600090-21.2020.6.16.0028 - Apucarana - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA
BRASILEIRO - APUCARANA - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a) RECORRENTE: ALUISIO
HENRIQUE FERREIRA - PR0037722, LUIGI PENITENTE FERREIRA - PR0090820, TERESA
LEMOS DE MENESES - PR0094700 - RECORRIDO: LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA -
Advogados do(a) RECORRIDO: DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO - PR92006,
ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO - PR0045985, PETRONIO CARDOSO - PR0024439

DECISÃO
Num. 13327466 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/10/2020 23:23:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102522233891100000012763292
Número do documento: 20102522233891100000012763292

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Vitor Roberto Silva, em face da ausência
justificada do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do julgamento
os Eminentes Julgadores: Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos,
Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 23.10.2020.
Num. 13327466 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/10/2020 23:23:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102522233891100000012763292
Número do documento: 20102522233891100000012763292